Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-83.2021.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005569-83.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDE PARANHOS DA SILVA - CPF: 632.803.021-53 (EMBARGANTE), ALVIM RODRIGUES DE MORAES - CPF: 293.317.811-72 (EMBARGANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (EMBARGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (EMBARGADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (EMBARGADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (EMBARGADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (EMBARGADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BARBOSA - CPF: 541.205.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZAINE DO NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 827.883.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSOEL PARANHOS DA SILVA - CPF: 838.856.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDA DONATT MULLER - CPF: 926.211.630-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária rural.

2.

Os embargantes alegaram omissão, contradição e erro na valoração da prova oral. Sustentaram posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono. Requereram efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, a justificar a integração do julgado ou a alteração do resultado da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes ao julgamento e concluiu pela insuficiência da prova da posse qualificada pelo prazo legal.

5.

O depoimento indicado pelos embargantes foi analisado no acórdão. A prova não comprovou o marco inicial da posse indicado na inicial.

6.

A alegação de abandono do imóvel pelos proprietários registrais não supre a ausência de prova dos requisitos da usucapião extraordinária.

7.

A referência ao domicílio dos embargantes foi usada como elemento de convicção no conjunto probatório. Não houve exigência de domicílio exclusivo na área.

8.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida. Essa finalidade não se ajusta ao art. 1.022 do CPC.

9.

A multa por embargos protelatórios não é cabível, pois não há prova de intuito unicamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de prova segura da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3. O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando a matéria foi enfrentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVIM RODRIGUES DE MORAES e LEIDE PARANHOS DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do ESPÓLIO DE GOICHI SAITO, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e erro de valoração da prova oral, afirmando que o acórdão deixou de apreciar adequadamente o depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva, o qual teria confirmado que, ao chegar à região no ano de 2005, os autores já exerciam posse consolidada sobre a área, com moradia e cultivo estabelecidos.

Alegam que o julgado foi omisso ao desconsiderar o relato referente ao incêndio ocorrido em 2007 e à reconstrução da residência, circunstâncias que, segundo afirmam, demonstrariam a efetiva ocupação mansa e duradoura do imóvel. Aduzem, ainda, contradição na prevalência atribuída ao depoimento da testemunha Laércio.

Afirmam também que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de abandono do imóvel pelos proprietários registrais, destacando que a inventariante do espólio teria admitido desconhecer a localização da área até o ano de 2016, circunstância que reputam relevante para caracterização da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil.

Sustentam, ainda, contradição e omissão quanto à conclusão adotada no acórdão acerca do domicílio dos embargantes em São José do Rio Claro/Tapurah, argumentando que o endereço era mantido apenas para fins burocráticos, comerciais, eleitorais e de acesso a serviços básicos, em razão da ausência de infraestrutura na área usucapienda. Asseveram que a existência de outro imóvel pertencente à esposa do embargante, adquirido antes do casamento, não afasta o exercício da posse sobre a área rural objeto da demanda.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e procedência da ação de usucapião. Subsidiariamente, postulam o prequestionamento dos artigos mencionados, para fins de interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 365160896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo claramente as razões pelas quais concluiu pela insuficiência da prova produzida para demonstrar o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono pelo período legalmente exigido para a usucapião extraordinária.

No tocante à alegada omissão quanto ao depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva, verifica-se que o acórdão expressamente examinou referido elemento probatório, consignando que a testemunha apenas relatou conhecer a situação da área a partir de 2005, circunstância insuficiente para comprovar o marco inicial da posse alegado pelos autores, fixado na inicial em fevereiro de 2002. Também constou do julgado que as declarações prestadas não se mostraram harmônicas com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado abandono do imóvel pelos proprietários registrais. O acórdão enfrentou diretamente a questão relativa à ausência de comprovação da posse qualificada, consignando que os elementos constantes dos autos evidenciavam controvérsia possessória, indícios de ocupação recente e oposição à ocupação da área, inclusive com referência à ação conexa de reintegração de posse e aos documentos produzidos nos autos.

Ainda que os embargantes sustentem que os proprietários registrais não exerciam vigilância sobre o imóvel, tal circunstância, por si só, não supre a ausência de comprovação segura dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente diante da fragilidade da prova documental e das inconsistências identificadas na prova oral.

Da mesma forma, inexiste contradição quanto à referência ao domicílio dos embargantes em São José do Rio Claro/MT. O acórdão utilizou tal circunstância apenas como elemento adicional de convicção dentro do contexto probatório analisado, sem afirmar, em nenhum momento, a exigência de exclusividade de domicílio para configuração da posse. A fundamentação deixou claro que a conclusão decorreu da análise conjunta de todos os elementos produzidos, especialmente da insuficiência da prova acerca da exploração contínua da área objeto da demanda.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026